Tribunal: TJBA
Processo: 0008433-56.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0008433-56.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REPASSE DA COTA PARTE DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS FISCAIS. DIFERIMENTO E ISENÇÃO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. TEMA 1172 E TEMA 653 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF.
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE
A AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que julgou procedente o pedido do Município de Formosa do Rio Preto para: (i) reconhecer o direito à percepção da quota-parte no ICMS arrecadado, sem exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais; (ii) condenar o Estado ao pagamento das diferenças relativas aos repasses a menor no exercício de 2015; (iii) fixar os consectários legais; e (iv) arbitrar honorários advocatícios a serem definidos na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores referentes a incentivos fiscais estaduais devem integrar a base de cálculo da quota-parte do ICMS repassada aos municípios; e (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1172 do STF, o repasse é devido apenas quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O STF, no Tema 1172, fixa que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam a repartição constitucional, desde que o repasse aos Municípios ocorra apenas quando houver efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos.

4. O conceito de “produto da arrecadação”, conforme o Tema 653 do STF, não abrange valores decorrentes de renúncias fiscais, como isenções e benefícios, inexistindo direito a repasse sobre receita não realizada.

5. A jurisprudência do STF afasta a existência de direito subjetivo dos Municípios à percepção de receitas meramente estimadas, exigindo a efetiva arrecadação como condição para o repasse.

6. A concessão de incentivos fiscais integra a competência tributária do ente estatal e pode impactar a base de repartição sem violar o pacto federativo.

7. A pretensão municipal de incluir valores não arrecadados implicaria indevida ampliação do conceito constitucional de arrecadação e interferência na política fiscal do Estado.

8. A orientação colegiada do Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o STF, firma entendimento pela improcedência de pedidos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
O repasse da quota-parte do ICMS aos Municípios somente incide sobre valores efetivamente arrecadados pelo Estado.”

“
Benefícios fiscais como isenções e créditos presumidos não integram o conceito de produto da arrecadação, afastando o dever de repasse.”

“
Programas de diferimento do ICMS são constitucionais e condicionam o repasse ao efetivo ingresso da receita nos cofres públicos”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; LC 63/1990, art. 10; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.288.634 (Tema 1172), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2022; STF, RE 705.423 (Tema 653), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2016; STF, ADI 3837, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 0008433-56.2015 , sendo parte Agravante o ESTADO DA BAHIA e parte Agravada o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reformar a decisão
atacada

e
JULGAR

IMPROCEDENTE

o pedido formulado na exordial, condenando-se

o Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos, e

8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Sala das Sessões do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
11
de
março
de 20
26.

PRESIDENTE

DES. JATAHY JÚNIOR

Relator Substituto

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10